Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-59.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AUMENTO EM UM SEXTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA. AGRAVANTE. EMBRIAGUEZ PREORDENADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO FORMAL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A manutenção das condenações pelos crimes de roubo praticados contra as duas vítimas é medida que se impõe, pois as provas dos autos, formadas pelos depoimentos de testemunhas policiais, confissão dos acusados administrativa e judicialmente, bem como as palavras das vítimas, comprovam a autoria e materialidade dos delitos.

2. Evidenciado que os crimes de roubo foram praticados contra as duas vítimas, com a subtração do aparelho celular de propriedade da primeira e do cordão de prata da segunda, não há que se falar em reconhecimento de crime único e absolvição em relação ao delito contra uma das ofendidas.

3. o Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu na espécie.

4. Não há falar na configuração da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “l”, do Código Penal (embriaguez preordenada), se não houver comprovação de que os réus, previamente e com propósito criminoso, tenham se embriagado, devendo ser decotada.

5. Comprovado que os delitos ocorreram mediante uma única ação, no mesmo contexto, contra duas vítimas, deve ser aplicada a regra do concurso formal próprio, em substituição ao concurso material de crimes aplicado na sentença.

6. Diante da readequação da reprimenda, altera-se o regime inicial de cumprimento da pena corporal para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, em face do “quantum” de pena fixado, da primariedade e bons antecedentes do acusado, bem como da avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial.

7. Recursos parcialmente providos.